Tribunal: TJDFT
Processo: 0716226-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. DISTONIA GENERALIZADA REFRATÁRIA AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA IMPLANTE DE ELETRODOS CEREBRAIS PROFUNDOS EM GLOBO PÁLIDO. PREVISÃO NAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré à obrigação de autorizar e custear os procedimentos indicados à parte autora, na forma prescrita pelo médico responsável, e ao pagamento de danos morais.
2. Não há se falar em cerceamento de defesa porquanto os documentos juntados aos autos são hábeis e suficientes para comprovar as alegações da autora quanto a necessidade de realização da intervenção cirúrgica.
3. É descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, quando absolutamente necessário e justificado.
4. Somente ao médico que acompanha o paciente é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade. A seguradora não está habilitada, tampouco autorizada, a limitar as alternativas possíveis para melhora do enfermo.
5. O rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo, pois representa apenas referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de plano de saúde.
6. Considera-se ilícito contratual capaz de gerar indenização por danos morais a negativa do plano de saúde em custear tratamento prescrito por médico, quando necessário à melhoria da qualidade de vida do paciente.
7. Se a fixação do valor da indenização por dano moral obedeceu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que falar em redução do quantum indenizatório.
8. Recurso conhecido e desprovido.